Tribunal: TJMT
Processo: 1037739-88.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037739-88.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Interesses ou Direitos Difusos, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS E INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que afastou a alegação de omissão estatal na implementação de políticas públicas de combate à tuberculose no sistema prisional. Sustenta-se omissão quanto ao enfrentamento da tese de insuficiência das medidas adotadas e à ausência de indicadores epidemiológicos atualizados e auditáveis.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) a alegada insuficiência concreta das políticas públicas implementadas; e (ii) a suposta inexistência de indicadores epidemiológicos atualizados, verificáveis e aptos a demonstrar a efetividade das ações estatais.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já apreciada.

4.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à alegada omissão estatal, assentando que a intervenção judicial em políticas públicas exige demonstração inequívoca de omissão grave e atual, capaz de comprometer concretamente o direito fundamental à saúde, o que não se comprovou no caso.

5.

Restou consignado que os dados epidemiológicos invocados eram pretéritos e não evidenciavam quadro contemporâneo de colapso ou inércia administrativa, bem como que havia políticas públicas em curso, com planos de ação, protocolos clínicos, capacitação de profissionais, exames, fornecimento de medicamentos e cooperação entre entes federativos.

6.

A insurgência revela inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir o mérito da decisão sob o rótulo de omissão, o que extrapola a função integrativa dos embargos.

7.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025, do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, independentemente do acolhimento dos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem rediscutir fundamento já apreciado no acórdão. 2. A intervenção judicial em políticas públicas de saúde exige demonstração de omissão estatal grave, atual e concretamente lesiva ao direito fundamental tutelado.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ele interposto (id. 343484376, págs. 01/11).

Sustenta o Embargante que o acórdão recorrido incorre em omissão, já que a tese recursal não se baseia na inexistência de políticas públicas, mas na insuficiência das medidas adotadas, cuja ineficácia restaria demonstrada pelos resultados epidemiológicos constantes dos autos, não tendo o julgado enfrentado esse ponto central da controvérsia.

Alega que o acórdão deixou de analisar argumento relevante consistente na ausência de indicadores epidemiológicos atualizados, verificáveis e auditáveis capazes de comprovar a efetividade concreta das ações implementadas pelo Estado e pelo Município, afirmando que os documentos apresentados não demonstram o impacto real das medidas sobre os índices de incidência, mortalidade e internações decorrentes da doença.

Afirma que defende, desde a origem, a existência de deficiência estrutural na avaliação e no controle das políticas públicas de combate à tuberculose, evidenciada pela ausência de monitoramento contínuo, pela inexistência de comprovação de redução consistente dos índices epidemiológicos e pela falta de dados comparativos que permitam aferir a efetividade das ações implementadas.

Assevera que os dados constantes dos autos indicam a persistência de elevados índices de incidência da doença, especialmente entre pessoas privadas de liberdade, bem como a manutenção de óbitos e internações, circunstâncias que demonstrariam a ineficiência das políticas públicas e caracterizariam omissão estatal apta a justificar a intervenção judicial.

Aduz que a omissão dos entes públicos na fixação de metas, prazos e indicadores eficazes para acompanhamento das políticas públicas viola o direito fundamental à saúde, o princípio da dignidade da pessoa humana e os princípios que regem a Administração Pública, sustentando que a intervenção judicial se mostra necessária diante da deficiência grave do serviço público.

Requer o conhecimento e provimento dos Embargos, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com o efetivo enfrentamento das questões suscitadas.

O Embargado apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos Declaratórios (id. 348928369, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso insurge-se contra o acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ele interposto.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Da análise do caderno processual, verifico que o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à alegada omissão estatal, consignando, de forma clara e fundamentada, que a intervenção judicial em políticas públicas exige a demonstração inequívoca de omissão estatal grave e atual, capaz de comprometer concretamente a efetividade do direito fundamental à saúde, o que não restou comprovado nos autos.

Com efeito, conforme consignado no voto condutor, restou expressamente reconhecido que a intervenção judicial em políticas públicas é juridicamente admissível apenas quando demonstrada a inexistência ou deficiência grave da atuação administrativa, capaz de comprometer de forma concreta e atual a efetividade do direito fundamental tutelado, circunstância não verificada na hipótese em análise.

Constou, ainda, de forma expressa, que

“[...] Ficou contatado ainda que as informações utilizadas para sustentar a tese de omissão estatal basearam-se, em grande parte, em dados epidemiológicos pretéritos, extraídos de período significativamente anterior ao julgamento da demanda, sem comprovação de que tais indicadores refletissem, de forma atualizada, situação contemporânea de colapso, inércia ou deficiência grave do serviço público de saúde prisional”.

Além disso, o acórdão embargado consignou, de maneira expressa, que restou demonstrada a existência de políticas públicas em curso, com a implementação de planos de ação, campanhas preventivas, protocolos clínicos, capacitação de profissionais, realização de exames, fornecimento de medicamentos e cooperação técnica entre os entes públicos, circunstâncias aptas a afastar a caracterização de omissão estatal qualificada, conforme expressamente registrado no voto.

Também foi consignado, de forma categórica, que

“[...] atuação administrativa comprovada nos autos evidencia a existência de políticas públicas em curso, com instrumentos, metas e ações voltadas à mitigação do problema, afastando a caracterização de inércia estatal apta a justificar a substituição do gestor público pelo Judiciário.”

Dessa forma, evidencia-se que a matéria apontada como omissa foi devidamente examinada, tendo o acórdão enfrentado, de maneira fundamentada, tanto a alegação de insuficiência das políticas públicas quanto a suposta persistência de índices epidemiológicos elevados, concluindo, com base no conjunto probatório, pela inexistência de omissão estatal grave e atual.

Na verdade, o que se verifica é o inconformismo do Embargante com a conclusão adotada por este Colegiado, pretendendo rediscutir matéria já devidamente apreciada, finalidade que não se coaduna com a estreita via dos Embargos de Declaração.

Cumpre destacar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no presente caso.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre consignar que, nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo Embargante, independentemente do acolhimento dos embargos, desde que o Tribunal superior entenda existentes omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos presentes Embargos de Declaração.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo o acórdão recorrido inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026